Tribunal: TJBA
Processo: 8025302-06.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025302-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE DO NASCIMENTO GONCALVES Advogado(s): JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE DECADÊNCIA AFASTADAS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR QUE VISA À PERCEPÇÃO DA GAP NO NÍVEL IV E V. POLICIAL INATIVO. PLEITO DE MAJORAÇÃO OU REALINHAMENTO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE TRATAR-SE DE VANTAGEM GENÉRICA. DIREITO À PARIDADE VENCIMENTAL. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO DA GAP COM OUTRAS GRATIFICAÇÕES, SALVO A GHPM. SEGURANÇA CONCEDIDA RECONHECENDO O DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO DA GAP IV, COM EVOLUÇÃO PARA A GAP V APÓS 12 MESES, COM PAGAMENTO RETROATIVO DESDE A IMPETRAÇÃO. I. Caso em exame: Trata-se de mandado de segurança impetrado contra a omissão do Estado da Bahia em implementar a Gratificação de Atividade Policial (GAP), prevista na Lei Estadual 7.145/97 e regulamentada pela Lei Estadual 12.566/2012, aos inativos e pensionistas da Polícia Militar, garantindo a paridade remuneratória. II. Questão em discussão: O ponto central da discussão reside na legalidade da omissão do Estado em implementar a GAP IV e V aos inativos da Polícia Militar, conforme a paridade estabelecida no Estatuto da PMBA e na Constituição Estadual. III. Razões de decidir: A GAP, instituída pela Lei Estadual 7.145/97, é de natureza genérica, devida a todos os policiais, independentemente de condições anormais no serviço. A Lei 12.566/2012 regulamentou os processos revisionais para acesso à GAP IV e V, sem alterar sua natureza jurídica. A jurisprudência reconhece o caráter geral da GAP, que deve ser estendida aos inativos com base na paridade. O impetrante demonstrou o direito à implementação da GAP nos níveis IV e V, conforme o princípio da paridade remuneratória dos inativos com os ativos. Deve ser observada a vedação de cumulação de gratificações. IV. Dispositivo e tese: Concedida a segurança, reconhecendo o direito a majoração da GAP para a referência IV nos proventos da impetrante desde a impetração, com evolução para a GAP V após 12 meses, devendo ser pagos os valores retroativos desde a impetração, abatidos os valores já percebidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025302-06.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JORGE DO NASCIMENTO GONCALVES e como Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador, . Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora Procurador (a) de Justiça